Tribunal: TJPA
Processo: 0802330-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802330-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ANTECIPAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 5.530/1989, ALTERADA PELA LEI Nº 9.389/2021. DISTINGUISHING DO TEMA 456 DO STF. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Okajima Distribuição e Comércio Ltda contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do ICMS-ST antecipado na entrada de mercadorias oriundas de outros Estados, sob alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança por ausência de lei em sentido estrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a antecipação do ICMS-ST prevista no art. 107, § 1º, do RICMS/PA, fundamentada na Lei Estadual nº 5.530/1989, com redação dada pela Lei nº 9.389/2021, possui amparo constitucional e legal suficiente para legitimar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos dos arts. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e 300 do CPC.

4.

A Lei Estadual nº 9.389/2021 alterou a Lei nº 5.530/1989 para prever expressamente a possibilidade de cobrança antecipada do ICMS-ST na entrada de mercadorias oriundas de outra unidade da federação, atendendo à exigência constitucional de lei formal.

5.

O Tema 456 do STF trata de antecipação sem substituição tributária fundada exclusivamente em decreto estadual, hipótese distinta da dos autos, que versa sobre antecipação com substituição tributária e amparo legal próprio.

6.

A ausência de internalização do Convênio CONFAZ nº 142/2018 não invalida a cobrança, pois esta decorre de lei estadual formal e não exclusivamente de convênio.

7.

Inexistindo probabilidade do direito invocado, mantém-se a decisão que indeferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A antecipação do ICMS com substituição tributária pode ser exigida quando prevista em lei estadual formal aprovada pelo Legislativo, atendendo aos requisitos constitucionais.

2.

O Tema 456 do STF não se aplica à hipótese de antecipação com substituição tributária prevista em lei.

3.

A ausência de internalização legislativa de convênio do CONFAZ não invalida cobrança amparada em lei estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, XII, b; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 5.530/1989 (com redação da Lei nº 9.389/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677 (Tema 456); STF, ADI nº 6144/AM.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Okajima Distribuição e Comércio Ltda
contra decisão ID 109217451, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0800753-72.2024.8.14.0015
, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da antecipação do ICMS-ST, conforme previsão do RICMS/PA.

Na origem, a impetrante alegou que o recolhimento antecipado do ICMS-ST na entrada de mercadorias oriundas de outros Estados seria inconstitucional, por estar previsto apenas em decreto estadual (Decreto nº 4.676/2001) sem respaldo em lei em sentido estrito, em afronta aos arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, XII, b, da Constituição Federal, à LC nº 87/96 e ao Tema 456 de repercussão geral do STF.

O Juízo
a quo
, entretanto, considerou que, após a edição da Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou a Lei Estadual nº 5.530/1989, passou a existir previsão legal suficiente para a cobrança antecipada, motivo pelo qual indeferiu a liminar.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 18113436), reiterando as teses de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança, defendendo que a legislação estadual não possui densidade normativa suficiente para veicular a obrigação tributária e que a exigência carece de prévia internalização do Convênio CONFAZ nº 142/2018.

Por essas razões, requereu, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do tributo e, ao final, o integral provimento do recurso para a concessão da liminar requerida na origem.

Na Decisão ID 18946442, indeferi a tutela recursal, entendendo que há distinção entre a tese firmada no Tema 456 do STF e a situação dos autos, uma vez que a exigência do ICMS-ST possui amparo na Lei Estadual nº 5.530/1989, alterada pela Lei nº 9.389/2021, não havendo ilegalidade.

Contra essa decisão, a empresa agravante opôs recurso de Agravo Interno (ID 19227154), reiterando os fundamentos de ilegalidade e inconstitucionalidade do recolhimento antecipado do ICMS-ST e citando precedentes do STF (ADI nº 6144/AM) e do STJ sobre a necessidade de lei formal para internalização de convênios do CONFAZ.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, mas apresentou Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (ID 19585638), defendendo a legalidade da cobrança, sustentando que, desde a alteração legislativa de 2021, há previsão expressa em lei para o recolhimento antecipado do ICMS-ST, o que afasta a aplicação do Tema 456 do STF. Argumenta que o mandado de segurança não pode ser utilizado como controle abstrato de constitucionalidade, reiterando precedentes que reconhecem a validade do regime vigente.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20505319).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno, sem apresentação de contrarrazões, bem como já foram apresentadas as Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que negou a concessão da medida liminar requerida foi acertada ou não.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com os arts. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 e 300 do Código de Processo Civil, exige, para a concessão de medidas liminares em sede mandamental, a demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No caso concreto, o ponto central do debate gira em torno da possibilidade ou não de afastamento da exigibilidade da antecipação do ICMS-ST (Substituição Tributária) na entrada de mercadorias oriundas de outros Estados, nos termos do art. 107, § 1º, do RICMS/PA (Decreto Estadual nº 4.676/2001), sob o argumento de que tal cobrança ofenderia o art. 150, § 7º, e o art. 155, § 2º, XII, “b”, da Constituição Federal, por carecer de previsão em lei formal em sentido estrito.

A agravante sustenta, em síntese, que a Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou a Lei Estadual nº 5.530/1989, não teria suprido os requisitos constitucionais e legais para legitimar a exigência, permanecendo o vício de origem. Alega ainda afronta ao Tema 456 da repercussão geral fixado pelo STF, bem como ausência de internalização do Convênio CONFAZ nº 142/2018 pela via legislativa.

Contudo, não lhe assiste razão. Vejamos:

A decisão agravada indeferiu a liminar, assentando que, desde a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389, de 17/12/2021, há previsão expressa em lei formal para a antecipação do ICMS-ST na entrada de mercadorias oriundas de outra unidade federativa, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 456 do STF, tese esta que cuidou de hipótese de
antecipação sem substituição tributária
e fundada exclusivamente em decreto estadual, circunstância distinta do caso em análise.

Com efeito, o art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/1989, com a redação dada pela Lei nº 9.389/2021, estabelece:

§ 3º
Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II
-
prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e
;

III - definir seus termos e condições em regulamento.

Trata-se, portanto, de autorização legal expressa, editada por lei formal aprovada pela Assembleia Legislativa, satisfazendo a exigência constitucional para instituição da substituição tributária (art. 150, § 7º, e art. 155, § 2º, XII, “b”, da CF).

As contrarrazões do Estado do Pará são incisivas nesse sentido, destacando que a distinção entre antecipação com e sem substituição tributária foi claramente demarcada pelo STF no RE 598.677 (Tema 456), sendo que apenas para esta última hipótese há a exigência de lei complementar federal.
In casu
,
o regime instituído pelo Estado do Pará é de antecipação com substituição tributária, com fundamento legal próprio, o que afasta a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade formal.

Outrossim,
a alegada ausência de internalização do Convênio CONFAZ nº 142/2018 não compromete a validade da cobrança, pois a exigência aqui examinada não decorre exclusivamente de convênio, mas de lei estadual em sentido estrito, devidamente aprovada.

Assim, entendo que no caso concreto não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, uma vez que sua pretensão se confronta com texto legal vigente e específico que ampara a cobrança antecipada (Lei Estadual nº 5.530/89, com a redação dada pela Lei nº 9.389/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025